Tribunal: TJBA
Processo: 8001337-76.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001337-76.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELIEL OLIVEIRA DE SOUZA Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR FINAL PARA QUESTIONAR INCIDÊNCIA DE TUST/TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação declaratória de inexigibilidade de tributo c/c repetição de indébito proposta por consumidor final de energia elétrica visando excluir da base de cálculo do ICMS as tarifas TUST/TUSD e obter a restituição dos valores pagos. Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se o consumidor final de energia elétrica possui legitimidade ativa para questionar a incidência de ICMS sobre as tarifas TUST/TUSD e pleitear repetição de indébito tributário. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 903.394/AL (Tema 173), firmou entendimento vinculante de que o contribuinte de fato não tem legitimidade ativa para pleitear repetição de indébito tributário. 4. O consumidor final, embora suporte o encargo econômico do tributo, não é sujeito passivo da relação jurídico-tributária, que se estabelece entre o Fisco e a concessionária de energia elétrica. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do consumidor final. _________ Legislação relevante citada: CPC, art. 485, VI; Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/03/2024 (Tema 986). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001337-76.2021.8.05.0052, sendo Apelante Eliel Oliveira de Souza e Apelado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator